Tribunal: TJES
Processo: 5000847-03.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000847-03.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO
RECORRIDO: PAQUETA CALCADOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000847-03.2023.8.08.0004

RECORRENTE: ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

RECORRIDO: MARINALVA DUTRA FERNANDES ME

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE DUPLICATAS. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARINALVA DUTRA FERNANDES ME
em face do
ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO, PAQUETÁ CALÇADOS LTDA
e
ITAÚ UNIBANCO S/A,
aduzindo a requerente que se surpreendeu com 04 protestos em seu nome, tratando-se de duplicatas emitidas pela 2ª requerida e cedidas à 1ª requerida, sustentando jamais ter recebido qualquer mercadoria. Busca, assim, a baixa dos protestos, declaração de inexistência de débito, além de danos morais.

Em contestação (ID 8329606), a 1ª requerida informa que não é responsável pela emissão e circulação das cambiais, uma vez que, na qualidade de cessionária de boa-fé, somente formalizou com a cedente uma operação de cessão de direitos creditórios.

Em contestação (ID 8329600), a 2ª requerida informa que por um erro no sistema as duplicatas emitidas não foram baixadas, mas inexistiu protesto em nome da autora.

Foi reconhecida a ilegitimidade passiva do 3º requerido em sentença.

A sentença (ID 8329654) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

ACOLHER a ilegitimidade passiva do ITAU UNIBANCO S.A nas razões acima apontadas;

TORNAR DEFINITIVA a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de que procedam com a baixa dos protestos, sob pena de multa única que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) – ID 25687523;

DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes e via reflexa a inexistências dos débitos reclamados na inicial (id 25604514; 25726619 e 25932409).

CONDENAR os demais requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso, o qual fixo como ocorrido na data do primeiro protesto (10/04/2023 – ID

25604525), e correção monetária a partir desta
”.

Irresignada, a 1ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8329667), reiterando não ser a responsável pela emissão das duplicatas e, quanto aos danos morais, pretende seja afastada a condenação ou, alternativamente, a redução do valor fixado.

A autora ofertou contrarrazões (ID 8329674), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A r. sentença é irretocável. Observo dos autos, mais precisamente no ID 8328822, que foram apresentadas 04 duplicatas a protesto (n
os
1862751, 1865391, 1865382 e 1865381). Ocorre que, a emissão das mesmas é indevida, o que inclusive é confirmado pela 2ª requerida em sua defesa.

A recorrente, na condição de cessionária, responde de forma solidária com o cedente pelos prejuízos causados à empresa autora, entendimento este pacífico na jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. TÍTULO PAGO NA DATA DE VENCIMENTO.
CESSÃO DE CRÉDITO. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DO CEDENTE E DO CESSIONÁRIO. LEGITIMIDADE PARA O PROCESSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APRESENTANTE. DEVER DE VERIFICAR A REGULARIDADE E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO LEVADO A PROTESTO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CEDENTE E CESSIONÁRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE CONTEMPLA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000595-63.2017.8.16.0169 - Tibagi - Rel.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 30.07.2019) (TJ-PR - RI: 00005956320178160169 PR 0000595-63.2017.8.16.0169 (Acórdão), Relator: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 30/07/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/07/2019).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROTESTO INDEVIDO - TÍTULO SEM LASTRO - CESSÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO PERANTE O DEVEDOR - EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CRÉDITO - ATO ILÍCITO - DANO IN RE IPSA - DANOS MORAIS. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando evidenciados os motivos que conduziram o magistrado na formação do seu convencimento, em atenção aos artigos 93, IX, da CF e 489, II, do CPC/2015.
O cessionário do crédito é responsável, perante o devedor, pela existência e validade do crédito que ele cobra e, diante da ausência de lastro da cobrança, deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes da cobrança indevida
. O colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ já pacificou entendimento de que o protesto indevido enseja danos morais, os quais decorrem do próprio ato - "in re ipsa" -, prescindido da comprovação do prejuízo. Só afastam o dever de indenizar os danos morais as negativações incluídas antes da cobrança considerada ilegal (TJ-MG - AC: 10000211401534001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022).

Assim, correta a responsabilização da recorrente.

Em relação aos danos morais, em que pese Pessoa Jurídica não possuir honra subjetiva, é titular de honra objetiva. Portanto, segundo a súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral. Dito isso, o dano moral restou configurado diante da conduta das requeridas que realizaram a cobrança com registro de protesto do débito em desfavor da empresa recorrida de forma indevida, uma vez que não comprovou o envio dos produtos adquiridos. Assim, o protesto registrado prejudicou a empresa autora, quanto à sua reputação e credibilidade comercial.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim, o valor fixado no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se razoável, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a honra objetiva da recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelos transtornos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)